Tribunal: TJDFT
Processo: 0768525-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Lesão corporal qualificada. Contexto de violência doméstica. Provas suficientes. Exame de corpo de delito. Condenação mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime do art. 129, §13, do Código Penal, e absolvido da imputação relativa ao art. 146, §1° do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de lesão corporal qualificada, bem como se seria possível a desclassificação do crime para a contravenção penal de vias de fato e se é possível fixar a pena-base no mínimo legal.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos neste âmbito, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. De modo que seu depoimento extrajudicial acerca do crime e de sua autoria, quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos no processo, afigura-se hábil à condenação.
4. A legislação processual (art. 155 do CPP) não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação.
5. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato quando as agressões praticadas pelo réu geraram lesões aparentes na vítima, devidamente comprovadas pelo exame de corpo de delito e pelas fotos anexadas ao laudo.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.